Tribunal: TJSP
Processo: 2262768-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que a requerida autorize a realização de cirurgias reparadoras (pós-bariátrica) pleiteadas pela demandante. Inconformismo. Acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do NCPC a autorizar a reforma da decisão agravada. Relatório médico acostado aos autos não indica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que a requerida autorize a realização de cirurgias reparadoras (pós-bariátrica) pleiteadas pela demandante. Inconformismo. Acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do NCPC a autorizar a reforma da decisão agravada. Relatório médico acostado aos autos não indica urgência na realização de tão complexas e custosas cirurgias, tratando-se, a princípio, de procedimentos eletivos. Além disso, não restou comprovado nos autos que a postergação das cirurgias pode comprometer a saúde da agravada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.